Tribunal: STF
Processo: HC 140139
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Lavagem de dinheiro. Atividade criminosa ligada ao “PCC”. Processual Penal. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública demonstrada. Regimental não provido. 



    1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, o qual lhe confere a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal. 



    2. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi.



    3. Segregação cautelar do agravante justificada por sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista seu suposto envolvimento no crime de lavagem de vultosas quantias de dinheiro oriundas de atividades criminosas ligadas ao “PCC”, dentre elas o tráfico de drogas em diversos Estados da Federação.



    4. Agravo regimental não provido.